Tribunal: CARF
Processo: 10980.721583/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721583/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.744 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
RIO ÁRTICO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. DETERMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA.
AUSÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA.
Na lavratura do Auto de Infração deve conter, obrigatoriamente, a
determinação da exigência, conforme artigo 10, V, do Decreto 70.235/72.
Fazendo menção a um Anexo I ao TVF que conteria planilha dos valores
considerados como pagamentos sem causa a beneficiários não identificados,
porém, não colacionando o documento aos autos, se mostra impossível ao
sujeito passivo determinar quais pagamentos foram objeto de lançamento pela
fiscalização.
Restando comprovado e confirmado pela decisão recorrida a ausência do anexo
ao TVF que determinava os pagamentos objeto do lançamento, fica
caracterizado o prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, não
cabendo recair sobre o contribuinte a obrigação de tentar descobrir a origem da
exigência. Artigo 5o, LV, da CF/88.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, declarando nulo o
lançamento e cancelando o auto de infração.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721583/2010-53
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
RIO
ÁRTICO
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
E
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA LTDA recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
1. Decorrente do procedimento fiscal realizado na pessoa jurídica indicada, relativo aos
anos-calendário 2004 a 2006, foi lavrado em 09/06/2010 (AR à fl. 498) o auto de
infração do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 491 a 495). O crédito tributário total
lançado foi de R$ 240.055,60 (duzentos e quarenta mil, cinqüenta e cinco reais e
sessenta centavos), conforme abaixo demonstrado:

2. Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no “Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal” (fls. 480 a 483), a seguir sintetizado.
3. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 01/09, de 09/11/2009, a empresa foi
intimada a informar os beneficiários, bem como a finalidade (operações comerciais ou
financeiras a que se destinavam) dos saques ou pagamentos em cheque debitados nas
contas correntes junto ao Banco HSBC e junto ao Banco Itaú, nos anos de 2004 a 2006.
A empresa foi reintimada a apresentar os elementos solicitados.
4. O Contribuinte requereu prorrogação de prazo para prestar os esclarecimentos e
posteriormente apresentou parcialmente os elementos.
5. Através do Termo de Intimação Fiscal n° 01/10, a Fiscalizada foi intimada a
apresentar os livros diário e razão dos períodos fiscalizados, além de apresentar os
elementos e esclarecimentos solicitados nos termos anteriormente lavrados.
6. Os livros foram apresentados, além de documento endereçado aos bancos no qual
solicita os documentos das intimações.
7. Como o Contribuinte não atendeu plenamente a Fiscalização, foi emitido o MPF de
Fiscalização e dada ciência ao Contribuinte da constituição dos créditos tributários
através do lançamento.
8. A Autoridade Fiscal relatou que o Contribuinte não efetuou registros contábeis da
movimentação bancária de sua conta corrente junto ao Banco Itaú.
9. Com relação à conta bancária junto ao HSBC, verificou que o Contribuinte fez
registros contábeis da movimentação bancária dessa conta tendo como contrapartida,
em regra, a Conta Caixa. A maior parte dos cheques foi emitida em favor da própria
empresa ou de seus sócios e sacados em dinheiro junto ao banco depositário. Segundo a
Fiscalizada, tratavam-se de valores utilizados para distribuição de lucros aos sócios.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

Para a Autoridade Fiscal, não existem elementos suficientes que pudessem indicar
destinação diversa da alegada.
10. No ano de 2006, foram sacados (HSBC) valores que encontram correspondência de
registros contábeis a título de distribuição de lucros. As cópias de cheques que não
foram apresentados estavam registrados nos extratos bancários como saques em
dinheiro e foram registrados contabilmente como ingressos na Conta Caixa, não
havendo elementos que permitam identificar a existência de pagamentos a terceiros.
11. Referente ao Banco Itaú, a Fiscalizada apresentou parcialmente a documentação
solicitada, ou seja, cópias de cheques fornecidas pelo Banco e indicação da utilização
dos recursos. A maior parte dos cheques foi emitida em favor da Fiscalizada ou de seus
sócios e sacados em dinheiro. Segundo alegou a Fiscalizada, os recursos foram
utilizados para pagamento da distribuição de lucros aos sócios. Não foram encontrados
elementos que pudessem identificar possíveis pagamentos efetuados pela Fiscalizada a
terceiros, exceto pelo cheque “n° 000023”, de R$ 3.500,15, que foi compensado e
indica a existência de um pagamento a terceiro não identificado.
12. Verificou-se a existência de cheques nominais sacados, do HSBC e do Itaú, por
Geraldo Campanholo, relacionado com ação trabalhista.
13. Ainda com relação ao Banco Itaú, a Fiscalizada foi intimada a identificar e
apresentar a documentação comprobatória dos destinatários das transferências
eletrônicas constantes dos extratos bancários. Apesar de ter alegado que a instituição
financeira não forneceu as cópias dos elementos solicitados, a Fiscalizada não
apresentou quaisquer informações ou elementos que pudessem identificar os terceiros
destinatários, bem como a finalidade das transferências registradas na conta bancária
junto ao Banco Itaú.
14. Os débitos relativos às transferências eletrônicas, assim como o cheque n° 000023
do Banco Itaú, compensado em 02/10/2005, indicam a existência de pagamentos
efetuados a terceiros não identificados. Os próprios históricos que constam dos extratos
bancários indicam que esses valores não transitaram pelo Caixa da Fiscalizada, pois
indicam “transferências” e “cheque compensado”. Assim, para a Autoridade Fiscal,
tratam-se de valores utilizados para pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não
identificados.
15. De acordo com o art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda –RIR/99, foi
praticado o lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os pagamentos
efetuados conforme extratos bancários das contas mantidas pela Fiscalizada junto ao
HSBC e à CEF, cujas causas não foram identificadas.
16. Os pagamentos efetuados (líquidos) que serviram de base ao lançamento encontram-
se demonstrados na planilha de apuração do IRRF sobre Pagamentos sem Causa e/ou a
Beneficiários não Identificados (Anexo I do Termode Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal).
17. Enquadramento legal:
Art. 674 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
DA IMPUGNAÇÃO
18. Cientificada do auto de infração em 09/06/2010, o Contribuinte apresentou
impugnação às fls. 507 a 512 dos autos em 09/07/2010 (fl. 507), na qual fez a defesa a
seguir sintetizada.
19. Inicialmente, a Impugnante afirmou que o “Anexo I” do Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal não lhe foi entregue quando da ciência do Auto de
Infração. Nesse Anexo I, constam os valores que serviram de base para o lançamento.
20. Além de não ter sido entregue, alega a Impugnante, o Anexo I também não existe no
processo. Assim, faltou à Impugnante peça absolutamente essencial para a sua defesa,
invalidando, por completo, o lançamento.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

21. O art. 10 do Decreto n° 70.235/72 exige a correta descrição do fato e a determinação
da exigência, isto é, como se apurou o crédito tributário, partindo de que valores, como
foram reajustados, etc.
22. Não foi, assim, propiciado à Impugnante o amplo direito de defesa e o contraditório,
que se viu cerceado, acarretando a nulidade do lançamento, conforme dispõe o art. 59,
II, do Decreto n° 70.235/72.
23. Outra causa de cerceamento de defesa é o fato da Autoridade Fiscal não definir,
precisamente, se é caso de pagamento a beneficiário não identificado ou pagamento sem
causa, o que não ficou esclarecido no Termo Fiscal.
24. Continuando, a Impugnante defendeu a ocorrência da decadência dos meses de
fevereiro até 02 de junho de 2005. O prazo decadencial rege-se pelo § 4o do art. 150 do
CTN, já que se trata de lançamento do Imposto de Renda na Fonte, contando-se mês a
mês o prazo de 5 anos.
25. A Impugnante ainda afirma que, embora não possa adentrar no mérito, pela falta de
elementos, afirma que teve dificuldade de obtenção de todos os elementos bancários.
Diz que vem tentando obter do Banco Itaú o que está faltando, esperando tê-los em mão
brevemente.
26. Trata dos saques devidos a Geraldo Campanholo e Cassiana Maria dos Santos, que,
uma vez identificadas as pessoas, não poderia se tratar de beneficiários não
identificados.
27. Sobre o cheque n° 000023, de R$ 3.500,15, do Banco Itaú, apenas este poderia
representar pagamento a terceiro não identificado, pois foi compensado, o que
representa que alguém desconhecido depositou-o em sua conta. Todos os demais
cheques foram comprovados.
28. Defendeu também tratar-se de mera presunção considerar as transferências
eletrônicas como pagamentos efetuados a terceiros não identificados. Surgem, para a
Impugnante, várias questões desse ponto, as quais não podem ser respondidas, pois se
ignora quais valores foram autuados.
29. Em seguida, a Impugnante desenvolveu raciocínio, utilizando-se de três exemplos,
para demonstrar que as transferências eletrônicas não implicaram em saídas do
patrimônio da empresa, logo, nada saindo para terceiros.
30. Entende a Impugnante, com os exemplos dados, que nenhuma das transferências
eletrônicas representou saída de recursos para terceiros, o que faz desmoronar a
presunção fiscal.
31. Ao final, requer, se entendida necessária, a realização de diligência junto ao Banco
Itaú, para obtenção de cópias dos documentos que geraram os lançamentos, inclusive do
cheque n° 000023, já que até o momento da apresentação da impugnação não tinha
conseguido obter a documentação solicitada pela Fiscalização.
Ao tratar da questão, a DRJ/SP1 julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando o mesmo é
regularmente intimado de todos os termos fiscais, com a concessão de prazo adequado
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

para resposta, com e com a indicação dos elementos e justificativas necessários para o
caso.
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Incide sobre os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, ou a terceiros,
quando não comprovada a operação ou a sua causa, o IRRF, à alíquota de 35%.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
IMPOSTO DE RENDA TRIBUTADO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
O prazo decadencial para lançamento do Imposto de Renda Retido Exclusivamente na
Fonte é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que
poderia ter sido lançado.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não apresentados motivos e justificativas que indiquem a necessidade de realização de
diligência ou perícia, e tendo o procedimento fiscal seguido a sua forma regulamentar,
mormente quanto a produção de provas, deve ser indeferido o pedido apresentado pelo
contribuinte por serem prescindíveis ao caso.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de impugnação,
exceção feita às situações previstas nas normas que regem o contencioso administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, em especial:
- preliminares de nulidade: (i) pela ausência do Anexo I, do TVF, que consistia na
planilha demonstrativa do IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
acarretando cerceamento ao direito de defesa; e (ii) pela ausência de identificação precisa da
infração, tendo em vista que tanto o auto de infração, como o TVF usam a expressão e/ou
quando tratam do “pagamento a beneficiário não identificado e/ou pagamento sem causa;
- preliminar de decadência, tendo em vista que entende tratar-se de tributo sujeito
a lançamento por homologação, logo, aplicável a regra do artigo 150, §4, e não a do artigo 173,
I, ambos do CTN, defendendo o cancelamento da exigência dos meses de fevereiro até junho de
2005, posto que a ciência se deu em 09 de junho de 2010;
- no mérito, que os valores arrolados pela autoridade fiscal e, devido a ausência do
Anexo I, do TVF, detalhados pela decisão recorrida, dizem respeito somente ao Banco Itaú e se
referem somente a transferências de aplicação automática com seu consequente resgate para o
próprio recorrente. Apresenta declaração por escrito do próprio banco (e-fls. 554) que
confirmaria suas alegações, tendo em vista que o seu pedido de diligência para que fosse apurado
diretamente com o banco foi negado.
Por fim, requer o cancelamento da exigência.

É o relatório.

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, o recorrente devolve à discussão todos os argumentos
apresentados na Impugnação e rechaçados pela decisão a quo. Os quais passarei a analisar a
seguir.

PRELIMINARES
Serão enfrentadas, inicialmente, as preliminares arguidas, quais sejam:
- nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa;
- nulidade por ausência de identificação precisa da infração; e
- decadência.

NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Quando da formalização do lançamento do IRRF em decorrência de pagamentos
sem causa e/ou a beneficiários não identificado, o TVF relatou o andamento da ação fiscal e a
infração apurada, concluindo da seguinte maneira (e-fls. 482):
Assim, efetuamos o lançamento do imposto de renda retido na fonte, nos termos do art
674 do RIR/99, sobre os pagamentos efetuados conforme revelam os extratos bancários
das contas da fiscalizada junto ao HSBC e à CEF, cuja causa e beneficiários não foram
identificados. Nos termos § 3o do art. 674, na apuração do rendimento bruto (base de
cálculo do imposto) foi reajustado o valor de cada pagamento, considerado como
rendimento líquido.
Os valores estão demonstrados nas planilhas constantes do Anexo I do presente Termo.
Ao final do TVF é mencionado, novamente:
Além dos documentos apresentados pela contribuinte no curso da ação fiscal, foram
utilizados elementos apresentados nas diligências realizadas anteriormente junto à
mesma fiscalizada, iniciada em 16/06/2008 e encerrada em 10/10/2008, com base no
Mandado de Procedimento Fiscal n° 0910100.2008.00974-4, conforme termos de
intimação e de encerramento de diligências lavrados naquela ação fiscal, cujas cópias
encontram-se anexadas ao processo. Todos os documentos referidos no presente termo
encontram-se anexados ao processo administrativo fiscal.
[...]
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

E, para constar, lavramos o presente relatório de ação fiscal e de seus anexos, que são
parte integrante do auto de infração, em 2 (duas) vias, uma das quais é entregue à
fiscalizada no ato da ciência da autuação.
ANEXOS:
- Anexo I — Planilhas demonstrativas do IRRF sobre Pagamentos Sem Causa a
Beneficiários Não Identificados
Na descrição dos fatos no bojo do auto de infração, da mesma forma é
referenciado o Anexo I, do TVF para determinar a exigência, veja trecho a seguir destacado (e-
fls. 493):
Assim, o valor lançado em cada uma das infrações corresponde ao rendimento bruto, ou
seja, à base de cálculo reajustada na forma da lei. Os pagamentos (líquidos) efetuados e
que serviram de base ao presente lançamento encontram-se demonstrados na planilha de
apuração do IRRF s/Pagamentos sem Causa e/ou a Beneficiários Não Identificados
(Anexo I do Termo de Verificação e Encerrramento de Ação Fiscal).
O contribuinte, quando da apresentação da sua Impugnação afirma que o Anexo I
não lhe foi entregue com os demais documentos relativos ao lançamento fiscal, bem como, não o
localizou nos autos do processo, por essa questão, assim se manifesta (e-fls. 507):
Logo, faltou uma peça absolutamente essencial, invalidando, por completo, o
lançamento, impedindo o contribuinte de se defender, não obstante a longa
argumentação, "data vênia", discutível e contraditória, constante do Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal.
Tenha-se em mente o disposto no art. 10, do Decreto n° 70.235/72, que exige, entre
outros requisitos, a correta descrição do fato e a determinação da exigência (isto é, como
se apurou o crédito tributário, partindo de que valores, como foram reajustados, etc).
E a intenção do legislador, dando cumprimento aos princípios constitucionais, é a de
propiciar o amplo direito de defesa e o contraditório, o que, no presente caso, está
definitivamente cerceado, causa, aliás, de nulidade, pelo que dispõe o art. 59, II, do
mesmo citado Decreto.
A DRJ/SP1, por sua vez, apesar de confirmar a inexistência nos autos do processo
administrativo do Anexo I, do TVF, afastou a alegação de nulidade por entender que os
pagamentos considerados efetuados a beneficiários não identificados constam das intimações
feitas ao Contribuinte pela Autoridade Fiscal. E que, dos elementos que constam dos autos e que
foram entregues ao contribuinte, já no curso do procedimento fiscal bem como a cópia obtida
dos autos processo, não há dificuldade em se verificar quais pagamentos foram utilizados no
lançamento do IRRF.
Nesse momento, a decisão a quo apresenta uma tabela que deveria ser aquela
constante do Anexo I, do TVF, justificando que com o auto de infração em mãos deveria o
contribuinte ter feito a conta de que os pagamentos aos beneficiários não identificados (...)
representam 65% da base de cálculo reajustada, ou seja, “PAGAMENTO = 65% BASE DE
CÁLCULO”. Assim consta da decisão recorrida (e-fls. 534):
Da tabela, constam ainda as folhas dos autos onde estão discriminados os valores que
deveriam ter sido esclarecidos pelo Contribuinte, os quais constaram das intimações já
mencionadas.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

A autoridade julgadora de primeira instância, portanto, supre a falta da
determinação da exigência no lançamento, esclarecendo que a partir de um cálculo matemático
caberia ao contribuinte alcançar os pagamentos levados em consideração pela fiscalização.
No curso da ação fiscal foram fiscalizadas contas do recorrente nos bancos HSBC
e Itaú, tendo a DRJ/SP1 partido da conclusão do lançamento buscando trilhar o caminho que foi
feito para se alcançar o total de IRRF de R$ 102.379,49 (que apesar de muito próximo, não bate
em centavos com o valor lançado de R$ 102.379,36). Após a intervenção da DRJ que, usurpando
da competência da autoridade fiscal, trilhou o caminho referente aos pagamentos que teriam
dado causa à exigência, se verifica outra incompatibilidade com a conclusão do TVF que
expressamente afirmou que efetuou o lançamento do imposto de renda retido na fonte (...) sobre
os pagamentos efetuados conforme revelam os extratos bancários das contas da fiscalizadas
junto ao HSBC e à CEF (esse trecho já foi acima destacado).
Provavelmente onde consta CEF, queria a autoridade fiscal mencionar ITAU, já
que a Ação Fiscal envolveu tanto as contas do recorrente no banco HSBC, quanto no ITAU,
entretanto, em que pese a conclusão do TVF afirmar que o lançamento levou em consideração
movimentações da fiscalizada junto a ambos os bancos, segundo a descrição da infração pela
DRJ, tão somente as movimentações do ITAU substanciaram o lançamento.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

O Decreto 70.235/72, em seu artigo 10, inciso V é expresso:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ora, tendo a Ação Fiscal abarcado os anos-calendários 2004, 2005 e 2006, além
dos bancos HSBC e ITAU e, ainda, reajustado o valor de cada pagamento (artigo 674, §3o,
RIR/99) para encontrar o valor tributário, deveria ter determinado com exatidão e clareza os
pagamentos objeto do lançamento, não cabendo recair sobre o contribuinte a obrigação de tentar
descobrir a origem da exigência.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LV, assegura o exercício do
contraditório e da ampla defesa aos litigantes em processo administrativo, veja:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Por tais razões, entendo que a ausência do Anexo I, do TVF acarretou na falta da
determinação clara e precisa da exigência e, por consequência, em cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte.
Assim, acolho a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, em
razão da ausência de determinação da exigência, declarando nulo o lançamento e restando
prejudicada a análise dos demais pontos apresentados em recurso.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, acolhendo a preliminar
de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, em razão da ausência da
determinação da exigência, declarar nulo o lançamento, cancelando o auto de infração.

Lucas Esteves Borges

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.744 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721583/2010-53

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital